Tribunal: TJSP
Processo: 0008823-67.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Tarifas de registro

Ementa:

Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço em relação a tais tarifas.

Recurso a que se dá parcial provimento.